Tribunal: STF
Processo: ARE 1523604
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Rio do Fogo/MG formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 6) contra acórdão (eDoc 5) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte.



    Não admitido, em parte, o recurso por decisão da Vice-Presidência da Corte Estadual (eDoc 8), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 9), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional, pois observo que não foi preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 6, fls. 6-7):



    II.2 – DO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. ART. 102, III, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    09. O Tribunal a quo aplicou de modo, data máxima vênia, inadvertido ao caso em tela o julgado pelo Tema 1010 de Repercussão Geral do STF, sem observar as distinções do caso em tela, como se verá a seguir. 



    10. O Acórdão recorrido, outrossim, ao declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Complementar Municipal n.º 003/2009, não observou adequadamente o princípio da legalidade previsto no art. 5º, II, da Constituição Federal. 



    11. Ademais, a imediata aplicação da decisão, sem modulação dos efeitos, também contraria o princípio da segurança jurídica, também previsto no art. 5º, XXXVI da Constituição Federal, essencial à estabilidade das relações jurídicas no âmbito da Administração Pública. 



    12. Com efeito, os temas ora em questão foram arguidos pelo Recorrente em suas manifestações nos autos, estando, portanto, a matéria devidamente prequestionada. 



    13. A questão constitucional discutida neste recurso possui repercussão geral, uma vez que trata da criação e regulamentação de cargos públicos municipais, tema que transcende aos limites da lide, envolvendo interesses sociais e econômicos. 



    14. Por todos esses fundamentos, merece conhecimento o Recurso Extraordinário.



    Consoante demonstra a jurisprudência do Supremo, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente